Tribunal: CARF
Processo: 13888.721005/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2009 a 21/03/2009
PIS/COFINS. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão
PIS/COFINS. RECOF. SUSPENSÃO .CO- HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade de que a vendedora esseja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão Saída com suspensão do PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI, desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.721005/2014-97
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-006.416 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2009 a 21/03/2009
PIS/COFINS. EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um
novo acórdão
PIS/COFINS.
RECOF.
SUSPENSÃO
.CO-
HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade
de que a vendedora esseja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão do
PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI,
desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que a unidade de origem, ultrapassadas os fundamentos do indeferimento do
pedido (permitindo a aplicação, no caso concreto, da suspensão do PIS/Cofins nas vendas
realizadas pela Recorrente), prossiga na análise do litígio, proferindo novo Despacho Decisório,
determinando, se outro óbice não houver, o quantum a ser restituído.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721005/2014-97
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração que foram recebidos pelo Presidente desta
Turma como Embargos Inominado nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF.
Inicialmente o presente foi assim relatado conforme constante na resolução 3201-
001.492:
Trata-se de Pedido de Restituição de suposto pagamento indevido ou a maior
formalizado em papel.
Na apreciação do Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório de fl.213/221,
a autoridade fiscal disse que, na inicial, a contribuinte destacou que um de seus
principais clientes é a empresa Caterpillar Brasil Ltda, a qual, consoante Ato
Declaratório Executivo - ADE - SRF no 8, de 18/03/2004, é pessoa jurídica homologada
no RECOF –Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
Explicou que, a Caterpillar, por ser homologada no RECOF, seu cliente usufrui, além da
não incidência do IPI e ICMS, da suspensão do PIS e COFINS e ainda, informou que a
peticionante, como fornecedor da Caterpillar, não aplicou a suspensão prevista em
relação ao PIS e COFINS, apurando tais tributos a maior e os extinguindo por meio de
compensação (Declaração de Compensação – DCOMP) com saldo de crédito
proveniente de ressarcimento de IPI.
O Auditor-fiscal observou que no presente processo a interessada não pagou ou
recolheu qualquer débito por meio de DARF ou GPS, mas, sim, realizou a declaração de
compensação de débito de COFINS com crédito de ressarcimento de IPI, por meio de
apresentação de DCOMP com crédito de ressarcimento de IPI e ainda:
Embora tanto o pagamento como a compensação sejam modalidades de extinção do
crédito tributário – conforme incisos I e II, do artigo 156 do CTN –, tais modalidades
possuem institutos jurídicos distintos, não sendo possível a aplicação de um em outro.
Tanto é assim que a compensação tem seu regramento fundamentado nos artigos 170 e
170-A, os quais estão disciplinados, na esfera federal, no artigo 74 da Lei 9.430/96.
Quanto ao pagamento, o regramento está disciplinado nos artigos 157 a 164 do CTN, e
a restituição de eventual pagamento indevido encontra-se nos artigos 165 a 169 do
aludido diploma legal.
A autoridade administrativa explicou que o crédito utilizado na compensação de débitos
não se originou de pagamento indevido ou a maior, mas, sim, de ressarcimento de IPI e
que ressarcimento não é sinônimo de restituição, uma vez que o ressarcimento tem
natureza de beneficio fiscal, o qual decorre de política estatal, não havendo um prévio
pagamento indevido ou a maior. Já a restituição pressupõe a existência de um prévio
pagamento indevido, que foi, de fato, recolhido pelo contribuinte e completou:
Portanto, além de a pretensão do contribuinte não se tratar de restituição de
pagamento indevido ou a maior, tampouco a DCOMP, declarada pelo contribuinte,
estava amparada em crédito de pagamento indevido ou a maior.
Observou, também, que embora a contribuinte tenha solicitado a restituição do crédito
(ressarcimento) informado sem amparo legal, não caberia atualização por falta de
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

previsão legal. Situação diferente de quando o crédito é originado de pagamento
indevido ou a maior, hipótese em que há previsão legal de atualização.
O Auditor-fiscal entendeu que outro óbice ao pedido seria o pedido ter sido
protocolizado após a homologação da DComp pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, fato jurídico que não permitiria a retificação da DComp e a consequente redução
do valor do débito, isto porque, a compensação declarada só poderá ser retificada na
hipótese de a mesma se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Finalizando a análise processual do feito, a autoridade entendeu que, muito embora a
DCOMP citada pela contribuinte já esteja homologada, a autoridade administrativa não
pode furtar-se a revisar o procedimento de homologação, se tiver diante de si possível
inconsistência em tal ato administrativo, quando respeitadas as disposições contidas no
artigo 53 da Lei 9.784 de 1999, (...) ainda que a verificação desta hipótese por parte da
autoridade decorra de petição apresentada pelo contribuinte.
A autoridade fiscal relembra a motivação do pedido de restituição:
A alegação de mérito do contribuinte para justificar a apuração de débito a menor de
COFINS no período de março de 2009 é que, como E concluiu que os produtos
remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime RECOF, não obstante as
demais condições, poderiam sair do estabelecimento fornecedor com suspensão do IPI,
da Contribuição para o PIS e da COFINS, na hipótese de constar do documento de saída
a expressão : "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx".
Da análise efetuada nas notas fiscais que o contribuinte anexou ao presente pedido de
restituição ficou constatado que nelas não contém a aludida expressão, seja quanto ao
PIS seja quanto a COFINS, descumprindo assim regra obrigatória para efetuar a saída
produtos com suspensão do PIS e COFINS, determinando a impossibilidade de revisão
do contido na DComp objeto do pedido.
Assim, no Despacho Decisório consta as seguintes conclusões:
i) a improcedência do Pedido de Restituição do crédito pretendido;
ii) a ausência de direito à retificação da DCOMP (...) ou à sua revisão de ofício;
e iii) e a impossibilidade de se reconhecer o direito à suspensão do PIS e COFINS no
período de apuração das notas fiscais anexadas pelo contribuinte neste processo, (...).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls.228/248, tecendo seus argumentos conforme segue:
Inicialmente informa que a RKM Equipamentos Hidráulicos S/A passou a se denominar
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL S/A.
Após narrar os fatos contidos no processo, faz a abertura de sua argumentação em fase
preliminar:
Da possibilidade de deferimento do pedido de restituição no formato realizado 1)
Quitação dos tributos por meio de compensação de crédito de ressarcimento de IPI
– crédito oriundo do princípio da não-cumulatividade que pressupõe o pagamento
antecipado pelo contribuinte 2) Artigo 165 do CTN que não contempla a restrição
proposta – 3) Prevalência do direito material sobre o rigor formal – 4) Violação
dos princípios que regem a Administração Pública (artigo 2o e seguintes da Lei no
9.784/99)
Explica que a negativa preliminar proposta pela autoridade fiscal se pauta no sentido da
impossibilidade de deferimento do pedido de restituição formulado, uma vez que o
indébito sustentado decorreu de uma compensação a maior realizada com crédito de
ressarcimento de IPI e não por meio de recolhimento em DARF ou GPS.
Para basear sua tese, sustenta que a IN RFB no 1300/2012 apenas permite a restituição
de valores pagos pelos contribuintes por meio de DARF ou GPS.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Ainda, que a liquidação por meio de compensação de crédito de ressarcimento de IPI
não permitiria aludido pleito, uma vez que o ressarcimento teria natureza de benefício
fiscal decorrente de política estatal, enquanto que a restituição pressupõe um prévio
pagamento indevido. seu cliente (Caterpillar) está habilitado no regime do RECOF, ele,
como fornecedor, deveria ter efetuado a venda com suspensão do PIS e COFINS. Não
tendo feito tal suspensão apurou COFINS a maior. Assim o mesmo entende ser credor
do suposto crédito de COFINS compensado a maior.
O regime do RECOF, nos termos da IN RFB no 757/2007, então em vigor no período de
apuração do débito de COFINS março de 2009, permite à empresa beneficiária
importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos,
mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos
destinados à exportação ou ao mercado interno.
No mesmo contexto, a retrocitada instrução normativa, dispõe que a empresa
autorizada a operar no regime do RECOF como adquirente denomina-se habilitada. Já
as empresas autorizadas a operar o regime como fornecedoras de outra habilitada
denominam-se co-habilitadas. No entanto, seja como empresa habilitada, seja como co-
habilitada tal formalização no regime se dá por meio de Ato Declaratório Executivo –
ADE.
Após análise dos documentos que suportam o pedido, a autoridade constatou que a
contribuinte apenas juntou ao seu pedido de restituição o ADE de seu cliente, onde não
consta qualquer menção a autorização para que o interessado pudesse operar tal
regime como co-habilitado e observou que:
Em sendo o mesmo co-habilitado ao RECOF, caberia, nos termos do artigo 14 da IN
RFB no 757/2007, a apresentação do ADE no qual o interessado fosse reconhecido
como fornecedor co-habilitado do seu cliente Caterpillar.
Isto posto, resta evidente que o interessado não faz jus à suspensão do PIS/COFINS, o
que enseja o indeferimento de mérito de seu pleito.
Como o ônus da prova cabe a quem a alega, o interessado deveria ter trazido a
comprovação de que o mesmo estava autorizado a fornecer suas mercadorias com
suspensão de PIS e COFINS, no período em apreço, ao seu cliente já devidamente
habilitado ao mencionado regime, por meio de ADE publicado.
Na análise, o Auditor-fiscal citou a IN RFB no 757/2007, e o disposto no seu artigo 28,
in verbis:
Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime sairão
do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de saída a expressão: "Saída
com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx". Entende que
os créditos originados dos pedidos de ressarcimento de IPI não decorrem de benefício
fiscal, mas sim do estrito atendimento ao princípio da nãocumulatividade previsto na
Constituição Federal, que visa evitar o efeito cascata da incidência tributária e não
possui qualquer caráter de benesse estatal.
Argúi que o caso em comento não guarda qualquer relação com o processo de
ressarcimento de IPI, mas com pedido de restituição da COFINS que foi quitada por
meio de PER/DCOMP com origem no ressarcimento de IPI.
Sob essa premissa, o que foi pugnado junto à União Federal é a devolução de valor
efetivamente quitado da COFINS, cujo montante restou reduzido após a recomposição
de sua base de cálculo.
Discorda do contido no Despacho Decisório, pois o Código Tributário Nacional não
impõe qualquer restrição e/ou formato de quitação do tributo objeto do indébito:
E nem se alegue que a limitação ao pleito se baseia exclusivamente no disposto pela IN
RFB no 1300/2012. Isto porque, é insuscetível a aplicação isolada de ato administrativo
em desacordo com o contido no Código Tributário Nacional.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Extrai-se do texto da lei, que de forma ampla estabeleceu regra geral quanto à
possibilidade de restituição, não destacando nenhuma hipótese de exceção e/ou
restrição, concernente ao formato de pagamento.
Esposa o entendimento de que se o Código Tributário Nacional não pretendeu restringir
os direitos dos contribuintes no exercício do direito de restituição dos valores
indevidamente recolhidos aos cofres públicos, não poderia a Receita Federal, por meio
de interpretação isolada em Instrução Normativa, sob o pretexto de regulamentação,
impor limites à previsão legal e:
O objetivo da lei sempre foi fornecer aos contribuintes mecanismos de reaver os valores
indevidamente cobrados pela administração pública ou objeto de equívoco por parte dos
sujeitos passivos.
Importante salientar, que na hipótese em comento, conforme já consignado no pleito de
restituição, a única forma da Manifestante reaver o que lhe é de direito consistia no
deferimento do pedido de restituição, sob pena de esvaziamento do direito legalmente
assegurado.
Isto porque, uma vez homologada a compensação que liquidou o débito a maior da
COFINS, insuscetível de qualquer retificação/cancelamento, sendo de rigor o único
formato adotado pela Manifestante, que, inclusive, se baseou em orientação verbal da
própria Receita Federal em atendimento no plantão fiscal.
Cita a os princípios constitucionais (artigo 37, da CF) que regem a relação entre fisco e
contribuintes e a Lei no 9.784/99, afirmando que tais comandos devem ser seguidos,
pois são os pilares do ordenamento jurídico.
Entende que em nenhum momento o texto da lei estabelece que somente será passível
de restituição os valores pagos em DARF ou GPS, tal como fez crer a autoridade fiscal
em seus fundamentos e também:
Na hipótese tratada, a violação ao princípio da legalidade potencializa-se na medida em
que o pedido de restituição era a única forma da Manifestante buscar seu direito em face
da União Federal, uma vez não previsto na legislação qualquer outro formato para as
circunstâncias narradas.
Entende cabíveis os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, oficialidade e da
verdade material e que não podem ser mitigados pelo formalismo:
Para que o formalismo não se torne um instrumento que restringe a observância da
forma e distancia a verdade material, deve a administração alcançar a função social do
processo para que haja a prevalência da justiça sobre a forma, uma vez que está
submissa ao princípio da legalidade, sendo-lhe imposto, inclusive, para o alcance da
norma, o poder-dever de revisão de ofício seus próprios atos.
Em outras palavras, não deve o formalismo se sobrepor à matéria e à verdade dos fatos
e a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, não devendo se satisfazer
com as informações trazidas pelas partes.
Cita doutrina e jurisprudência que entende aplicáveis ao caso e conclui:
Diante dos argumentos traçados, com amparo na melhor doutrina e jurisprudência
pátrias, inconteste a possibilidade da administração pública analisar os pleitos dos
contribuintes evitando-se o formalismo excessivo e considerando a boa-fé das relações,
tudo em busca ao alcance da verdade material e respeito aos preceitos estampados no
artigo 37, da Constituição Federal e artigo 2o, da Lei no 9.784/99.
Após ou argumentos preliminares, a interessada continua sua defesa com o título "Do
direito":
Do efetivo amparo legal para suspensão de PIS e COFINS objeto de venda realizada
à empresa habilitada no RECOF – Inexistência de obrigatoriedade de co-habilitação
para fornecimento – Benefícios legais destinados à compradora que produzem efeitos
automáticos – Direito material que pode ser aferido com base nos elementos
probatórios ainda que existente erro formal no preenchimento das Notas Fiscais.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Inicialmente a interessada explica que no exercício de suas atividades dentro dos
períodos de 2007 a 2011, a Manifestante realizou diversas vendas em favor da
Caterpillar Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob no. 61.064.911/0001-77, que, por sua vez,
consoante Ato Declaratório Executivo SRF no 8, de 18 de março de 2004 e Ato
Declaratório Executivo SRF no 53, de 24 de julho de 2006 é homologada no RECOF
(Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado) (doc. anexo
aos autos) instituído através do Decreto n° 2.412 de 3 de Dezembro de 1997.
Expõe sua compreensão do funcionamento do Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF), o qual permite à
empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização
de produtos destinados à exportação ou mercado interno. É também permitido que Parte
da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de
submetida a processo de industrialização, seja despachada para consumo. A mercadoria,
no estado em que foi importada, poderá também ser exportada, reexportada ou
destruída.
Desta feita, informa os benefícios:
Na época dos fatos em exame, o RECOF era regulamentado pela Instrução Normativa
SRF 757/2007, que, além de estabelecer todos os requisitos impostos às empresas
habilitadas, dentre vários benefícios oferecidos pelo regime é de que a empresa
homologada goza da permissão de importar todos os insumos com suspensão de II, IPI e
PIS/COFINS, bem como efetuar compras nacionais com a suspensão do IPI e
PIS/COFINS, conforme estabelecido em seu artigo 28.
Diante dos benefícios contidos nas normas citadas, a interessada defende que em que
pese ter fornecido para empresa homologada no RECOF – Caterpillar do Brasil Ltda,
não excluiu de sua base de cálculo tributável a suspensão de PIS e COFINS previstas na
legislação, mas sim, equivocadamente, apurou e recolheu A MAIOR os citados tributos.
Em outras palavras, ao constituir sua base de cálculo de PIS e do COFINS não
desconsiderou as vendas para a Caterpillar Brasil Ltda, portanto, a empresa recolheu
mais do que deveria.
É certo, que os valores das vendas com suspensão de PIS e COFINS não podem
contemplar a base de cálculo para fins de tributação dessas contribuições, sob pena de
esvaziamento da benesse legal/normativa do RECOF.
A interessada cita a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007
ASSUNTO: Regimes Aduaneiros EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado - Recof. Somente as mercadorias de origem nacional
remetidas às empresas autorizadas a operar o regime Recof poderão sair do
estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. A venda de mercadorias de origem nacional à empresas que
estão no regime Recof, com suspensão do IPI e das Contribuição para o PIS/Pasep e da
cofins, não geram direito à manutenção dos créditos.
E conclui que diante do equívoco no cômputo na base de cálculo das contribuições das
vendas a Caterpillar com suspensão de PIS e COFINS, a Manifestante reconstituiu sua
escrita suprimindo essas operações da base tributável, o que motivou a redução dos
valores devidos na competência objeto dos presentes autos.
Informa que retificou a Dacon e a DCTF do período e ainda que:
Por outro lado, a fim de complementar as informações e documentos anexados aos
autos, que por si só comprovariam o direito sustentado, a Manifestante apresenta
“Laudo Técnico Contábil”, assinado por profissional devidamente habilitado no
Conselho Regional de Contabilidade – CRC/SP, contratado para fins de corroborar as
questões trazidas à julgamento, que, além das informações constantes do seu corpo,
contempla documentação anexa que permite essa conclusão, com o fito de
exaustivamente comprovar a origem e procedência do direito creditório.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Entende que os fornecedores de mercadorias às empresas habilitadas no RECOF não
necessitam de co-habilitação no regime, uma vez que nessa hipótese os únicos
beneficiados da operação são as adquirentes dos bens:
A co-habilitação prevista pelos artigos 8o e seguintes, da IN RFB no 757/2007, além de
facultativa, permite aos fornecedores industriais das empresas habilitadas se
beneficiarem conjuntamente dos benefícios do regime do RECOF, com a
aquisição/importação de partes, peças e componentes necessários à produção dos bens
que industrializar também com suspensão tributária prevista na legislação.
(...)
A interpretação contida no despacho decisório impugnado é deveras equivocada, uma
vez ausente a imposição de co-habilitação em toda a legislação do RECOF para os
casos de simples fornecimento às empresas habilitadas.
Até porque, caso a legislação exigisse a co-habilitação de todos os fornecedores das
empresas habilitadas, o RECOF não sairia do papel, uma vez que dificilmente as
empresas de porte inferior que fornecem os bens contemplariam todos os requisitos
impostos pelos artigos 4o e 5o, da IN RFB 757/2007.
Argumenta que a falta de registro nas notas fiscais de saída dos produtos com suspensão
das referidas contribuições, seria somente formalidade, confira-se:
Por sua vez, é sabido que também existe a exigência do artigo 28, do mesmo texto
normativo, que indica as informações a serem imprimidas nas Notas Fiscais de saída
dos fornecedores (“Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx"),
as quais de fato não compuseram as notas emitidas pela Manifestante.
Porém, consoante já sustentado nesta peça, a formalidade de informação em Nota
Fiscal não pode se sobrepor ao direito material decorrente do RECOF, haja vista
inequívoca comprovação de que a destinação das mercadorias objeto de análise foram
à empresa devidamente habilitada no regime (Caterpillar), a qual é a efetiva
destinatária da norma e não pode ser prejudicada por eventual lapso de informação na
Nota Fiscal de compra.
É certo, portanto, que eventual equívoco formal não deve prevalecer sobre a verdade
material consubstanciada nos demais meios probatórios existentes no processo
administrativo fiscal, sobretudo quando não há prejuízo a fazenda nacional.
Cita jurisprudência administrativa na qual consta que demonstrados nos autos os erros
nos procedimentos adotados pelo contribuinte, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à fazenda nacional e
conclui:
Nesse sentido, em que pese as Notas Fiscais emitidas à Caterpillar não terem feito
menção à saída com suspensão de PIS e COFINS, restando comprovada a destinação
das mercadorias no formato da legislação à empresa habilitada no RECOF, é de rigor
seja admitido o lançamento da suspensão prevista na legislação, que, conforme
parágrafo único, do artigo 27, da IN RFB 757/2007 se consuma automaticamente.
Por fim, solicita:
Preliminarmente:
1) Considerando todas as premissas adotadas, com convicção acerca da possibilidade de
análise material do direito de restituição pleiteado pela Manifestante, ainda que sob
outra roupagem ou mesmo sobre o formato de revisão da compensação que liquidou a
maior o valor objeto do pedido, em como a busca pela verdade material e formalismo
moderado, é de rigor seja admitida a aferição material do pleito realizado.
No mérito:
1) Diante da inexistência de obrigatoriedade da Manifestante se co-habilitar no regime
do RECOF para fornecimento à empresa habilitada, sem prejuízo da insofismável
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

viabilidade de mitigação de erro formal no preenchimento das Notas Fiscais de saída,
prestigiando-se a verdade material, necessário se faz o reconhecimento do direito
creditório sustentado, com o consequente deferimento da restituição pleiteada.
Após foi proferido julgamento pela DRJ que assim restou consignado na ementa,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009 RECOF.
SUSPENSÃO . HABILITAÇÃO.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF e preencha os demais requisitos
legais.
RECOF.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão do
crédito tributário. Somente poderá efetuar vendas com suspensão no regime do Recof a
pessoa jurídica previamente habilitada ou co-habilitada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL A ausência do registro na Nota
Fiscal da expressão “Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de
xx/xx/xxxx” descaracteriza a suspensão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/03/2009 a 31/03/2009 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). INDÉBITO DE
CONTRIBUIÇÃO EXTINTA MEDIANTE COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Inexiste previsão legal de apuração de indébito de tributo e/ou contribuição extinto
mediante compensação.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
RESSARCIMENTO. JUROS.
O ressarcimento de créditos não se assemelha à restituição de indébitos e, por absoluta
falta de previsão legal, não comporta a incidência de juros.
PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos da Administração Pública exercem atividade vinculada, com
estrita observância dos atos praticados pelo Poder Executivo e das leis promulgadas
pelo Poder Legislativo, falecendo-lhes competência para apreciar argüições de violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de atos e leis regularmente
editados, atribuição esta privativa do Poder Judiciário.

A contribuinte em recurso voluntário pediu reforma repisando os mesmo termos
da manifestação de inconformidade.

Posteriormente o feito foi convertido em diligência assim consignado
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

O presente feito foi convertido em diligência para que a unidade preparadora
realiza-se a seguinte diligência:

No caso em tela reclama o Contribuinte que efetuava venda de produtos para empresa
Caterpillar Brasil, qual era detentora do RECOF.
Que a Caterpillar como adquirente de produtos da Contribuinte, a saída dos produtos
teria isenção tributária. Em caso identico, o assunto foi enfrentado por esse CARF no
acórdão no. 3401001.275, com o seguinte fundamento:
"(...)observo que o fundamento inicial da não homologação da compensação realizada
se lastreou em uma suposta utilização do direito creditório para “quitação” de outros
tributos, de forma tal que não haveria saldo disponível para a compensação realizada.
Na linha adotada pela decisão de primeira instância, o acolhimento da manifestação de
inconformidade, em situações como estas, exigiria a demonstração cabal dos
argumentos deduzidos, através de documentação hábil suficiente a amparálos.
Todavia, entendo draconiano impor ao sujeito passivo a intuição de qual acervo
probatório deveria dispor para atender suficientemente as expectativas do julgador
administrativo.
É inconteste que, tratandose de restituição de tributos, é do contribuinte o encargo de
provar o direito vindicado, ex vi do art. 36 da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do novo
Código de Processo Civil, de tal sorte que deveria haver uma prova mínima das razões
aventadas, não sendo suficiente a tal desiderato a mera juntada de declarações
retificadoras, pois, como adrede exposto, não amparam direito à restituição de tributo
pago indevidamente.
No caso vertente, entretanto, constam dos elementos coligidos aos autos, ainda na
manifestação de inconformidade, cópias das notas fiscais de venda à CATERPILLAR,
empresa beneficiária do RECOF e, por conseqüência, com benefício da suspensão do
PIS/Pasep e Cofins em suas aquisições no mercado interno, com discriminação dos
documentos e a pretensa demonstração que essas faturas compuseram a base de cálculo
daquelas exações.
Como pontuado alhures, não é possível exigir que o sujeito passivo traga, de imediato,
toda a documentação, que reputa o julgador necessária à demonstração do indébito, em
um extremado exercício de predição.
Nessa toada, à luz dos termos do despacho decisório eletrônico, parecialhe suficiente a
justificativa da retificação, a demonstração dos cálculos e as notas fiscais respectivas,
agregandose, após decisão de primeiro grau administrativo, o extrato do livro Registro
de Saídas.
Poderseia indagar acerca da preclusão temporal para coleção da prova documental
complementar, à luz do art. 16 do Decreto no 70.235/72, como fez a decisão recorrida,
contudo, não se pode olvidar que o despacho decisório contestado é fruto de
verificações automáticas de sistema, realizadas a partir de declarações prestadas pelo
contribuinte, sem qualquer participação das autoridades administrativas, que sequer
assinam o despacho decisório, pois validado por meio de chancela eletrônica.
Não se deseja, aqui, ser refratário à modernidade ou às inovações tecnológicas, porém,
não se pode perder de vista os princípios norteadores do processo administrativo fiscal,
valendo registrar que esta Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem orientado sua jurisprudência no sentido que, em situações como a
deste processo, onde há um robusto princípio de prova, formado não apenas por
declarações ou debates eminentemente retóricos, deve o julgamento ser convertido em
diligência para análise da procedência do direito postulado.
(...)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Com isso, adoto nos exatos termos como fundamento os argumentos exteriorizado pelo
Conselheiro Robson José Bayerl, para converter o feito em diligência para a unidade
preparadora realize:
Aferição da procedência e quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte,
empregado sob forma de compensação; · Informação se, de fato, o crédito foi utilizado
para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário,
como registrado no despacho decisório; · Informação se o crédito apurado é suficiente
para liquidar a compensação realizada; e, · Elaboração de relatório circunstanciado e
conclusivo a respeito dos procedimentos realizados e conclusões alcançadas.
No entanto, aduz a fiscalização em sua manifestação:
(...) o processo em análise, diferentemente do acórdão paradigma, trata de pedido de
restituição. No entendimento do contribuinte ele possuía um pagamento indevido ou a
maior, contudo sua real intenção seria a retificação de débito informado em Dcomp,
cujo crédito advém de ressarcimento de IPI. Ou seja, na visão do interessado a
diminuição do débito anteriormente compensado nessa Dcomp ensejaria a possibilidade
de pleitear a restituição, como crédito de pagamento indevido ou a maior, do valor
consumido na compensação. O fundamento do indeferimento do pedido de restituição,
diferentemente do processo paradigma, foi pelos seguintes motivos: ausência de co-
habilitação; ausência do efetivo pagamento a ser restituído; ausência de informações
necessárias em notas fiscais; decadência.
Posteriormente foi recebido como Embargos Inominado pelo Presidente dessa
Turma, conforme abaixo:
Com essas considerações, com espeque no art. 66 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015 - RICARF, acolho a Informação Fiscal Seort / DRF do Brasil em
Piracicaba, de 4 de junho de 2019, e-fls. 149/150, como embargos inominados em face
da Resolução no 3201-001.492, de 25.10.2018, para que uma nova decisão seja
proferida, em consideração à matéria efetivamente controvertida nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo
ADMISSÃO EMBARGOS INOMINADOS

O presente recurso foi recepcionado como Embargos Inominados diante da
manifestação da unidade de origem em fls. 349/350.
Aduz a fiscalização que o acórdão “adotou nos exatos termos como fundamento
os argumentos exteriorizados pelo Conselheiro Robson José Bayerl, extraído do acórdão no
3401-001.275 (processo no 13888.910728/2012-05). Nesse processo tratava-se de DCOMP, cujo
crédito lastreado para fins de compensação era pagamento indevido ou a maior (PGIM), e o
fundamento da não homologação foi o fato de o crédito lastreado pelo contribuinte estar todo
alocado a um débito já declarado em DCTF, quando da transmissão da declaração de
compensação.”
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Com isso sua irresignação é no sentido que aqui se discute ressarcimento de IPI,
sendo matéria diferente.
No mesmo sentido se manifestou o Presidente dessa Turma:
Como se vê, a atenta Autoridade Diligenciante percebeu que há diferenças entre os lotes
03.JLH.0318.REP.28-18 (cujo paradigma é o presente processo) e B3.0517.048.REPET
(cujo paradigma é o processo 13888.910728/2012-05), de forma que os termos da
decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento não poderiam
ser reproduzidos indiscriminadamente, como foram na Resolução no 3201-001.492.
Deste modo, acolho os Embargos Inominados e passo a proferir novo voto
conforme abaixo.

MÉRITO
No mérito o processo tem a seguinte lide, conforme voto da DRJ:
Da possibilidade de deferimento do pedido de restituição no formato realizado 1)
Quitação dos tributos por meio de compensação de crédito de ressarcimento de IPI –
crédito oriundo do princípio da não-cumulatividade que pressupõe o pagamento
antecipado pelo contribuinte 2) Artigo 165 do CTN que não contempla a restrição
proposta – 3) Prevalência do direito material sobre o rigor formal –4) Violação dos
princípios que regem a Administração Pública (artigo 2o e seguintes da Lei no 9.784/99)
Assim alegou a contribuinte que:
Ocorre que a Recorrente, em que pese ter fornecido para empresa homologada no
RECOF – Caterpillar do Brasil Ltda, manteve em sua base de cálculo tributável, a
suspensão de PIS e COFINS previstas na legislação, apurando equivocadamente e
recolhendo A MAIOR os citados tributos. Em outras palavras, ao constituir sua base de
cálculo de PIS e do COFINS não desconsiderou as vendas com suspensão para a
Caterpillar Brasil Ltda, portanto, recolheu mais do que deveria

Nesse sentido, o despacho decisório lançou o seguinte pleito da contribuinte:

a) Um de seus principais clientes é a empresa Caterpillar Brasil Ltda;
b) Seu cliente Caterpillar, consoante Ato Declaratório Executivo - ADE - SRF no 8, de
18/03/2004, é pessoa jurídica homologada no RECOF – Regime Aduaneiro de
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
c) Por ser homologada ao RECOF seu cliente usufrui, além da não incidência do IPI e
ICMS, da suspensão do PIS e COFINS.
d)Como fornecedor da Caterpillar, o interessado não aplicou a suspensão prevista em
relação ao PIS e COFINS, apurando tais tributos a maior e os extinguindo por meio de
compensação (Declaração de Compensação – DCOMP) com saldo de crédito
proveniente de ressarcimento de IPI.
e) Assim o montante apurado de COFINS em março de 2009 foi de R$ 76.302,41 o qual
foi compensado através da DCOMP no 25973.48611.140409.1.3.01-2121, transmitida
em 14/04/2009. Logo a extinção do débito de R$ 76.302,41 se deu por meio de
compensação, não havendo DARF pago.
Com isso continua a fiscalização, passando fundamentar da seguinte forma:
Do acima exposto, depreende-se que os produtos remetidos ao estabelecimento
autorizado a operar o regime RECOF, não obstante as demais condições, poderiam sair
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

do estabelecimento fornecedor com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS e da
COFINS, na hipótese de constar do documento de saída a expressão : "Saída com
suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento
habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx". No entanto as notas fiscais que
o contribuinte anexou ao presente pedido de restituição não contém a aludida expressão,
seja quanto ao PIS seja quanto a COFINS, descumprindo assim regra obrigatória para
efetuar a saída produtos com suspensão do PIS e COFINS.
Assim, conclui-se que os argumentos apresentados pelo contribuinte não tem o condão
de possibilitar uma revisão de ofício na DCOMP no 07515.55428.261009.1.7.01-8080.
Por conseguinte, ficam demonstrados : i) a improcedência do Pedido de Restituição do
crédito pretendido, ii) a ausência de direito à retificação da DCOMP no
07515.55428.261009.1.7.01-8080 ou à sua revisão de ofício , iii) e a impossibilidade de
se reconhecer o direito à suspensão do PIS e COFINS no período de apuração das notas
fiscais anexadas pelo contribuinte neste processo, março de 2009.
O pleito da contribuinte foi julgado improcedente o pleito da contribuinte por
impossibilidade de se reconhecer o direito a suspensão do PIS e da COFINS e ausência de
retificação da DCOMP.
Ademais a DRJ ao fundamentar utilizou o argumento que a contribuinte deveria
estar co-habilitada para ter o direito a suspensão.
No entanto a contribuinte sustenta que constou de modo equivocado em suas
notas o recolhimento a maior do PIS/COFINS, quando, deveria constar que ocorreu com a venda
com fins de exportação a empresa Caterpilar cuja tinha o RECOF,:
No motivo do pedido de restituição, a Manifestante sustentou que os recolhimentos a
maior de PIS e COFINS decorreram exclusivamente do cômputo indevido em suas
bases de cálculos das Notas Fiscais relativas às operações com a Caterpillar, as quais
não deveriam compor a base tributável, uma vez que essas contribuições estavam
sujeitas ao RECOF, portanto suspensas do pagamento dessas contribuições. (e-fl 230)
Para tanto, juntou uma série de documentos que demonstram a efetividade da
venda para empresa Caterpilar, ainda colaciona solução de consulta número 28 de 07:

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007 ASSUNTO: Regimes
Aduaneiros EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado - Recof. Somente as mercadorias de origem nacional remetidas às
empresas autorizadas a operar o regime Recof poderão sair do estabelecimento do
fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. A venda de mercadorias de origem nacional à empresas que estão no regime
Recof, com suspensão do IPI e das Contribuição para o PIS/Pasep e da cofins, não
geram direito à manutenção dos créditos.

Ao meu ver assiste razão a contribuinte, apesar de não constar em notas fiscais
sua suspensão ou fim específico de exportação as operações ocorreram, não tendo necessidade
de co-habilitação para tal hipótese.
Atualmente não existe qualquer imposição de que empresas que realizam venda
para empresas no RECOF, tenha de estar co-habilitadas para suspensão da tributação, pois, deve
ter extensão aos benefícios do RECOF aos fornecedores das empresas “recofianas” para que seja
implementado os benefícios e facilidades do próprio regime aduaneiro.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

Sendo a compradora do RECOF, a contribuinte assiste razão para suspensão dos
tributos, no entanto, isso não implica que não deva existir um rigor para comprovar tal extensão
da suspensão.
Em verdade a contribuinte deixou de fazer tal suspensão na emissão das notas
fiscais e lá constar a informação de que tratava-se de venda para empresa do RECOF.
No outro vértice, o rigor é a demonstração de que houve realmente venda e
comercialização para empresa do RECOF, que foi demonstrado por vasta comprovação
documental carreada aos autos.
Desse modo, deve ser rechaçado o argumento do despacho decisório de que não
foi possível reconhecer a suspensão do PIS e da COFINS na época.
É de ressaltar que o processo que se discute o PIS e COFINS encontram-se nesse
CARF, sendo o processo paradigma n 13888.910728/2012-05 que foi assim julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 20/06/2008 COMPENSAÇÃO. PROVA
SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser homologada a compensação em que a declarante tenha comprovado
suficientemente, mediante documentos contábeis e fiscais, a existência do direito vc g

Nesse esteira, adoto o entendimento que basta demonstrar que a venda foi
efetivada para empresa que estava no RECOF.
Se assevera que a IN 757/07 em seu art. 28, assim trata o assunto:
Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime sairão
do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de saída a expressão: "Saída
com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx".
Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo:
I - é vedado o registro do valor do IPI com pagamento suspenso na nota fiscal, que não
poderá ser utilizado como crédito; e II - não se aplicam as retenções previstas no art. 3o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.

Conforme dicção do mencionado artigo acima, basta venda para o
estabelecimento autorizado, no caso, havendo o erro em nota fiscal e a contribuinte
demonstrando o equívoco, deve ser provido o seu recurso, devendo a unidade de origem apurar
os valores devidos.
Ademais, o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, teceu os seguintes pontos
durante o debate do persente julgamento:

1. Pedido de restituição de PIS/Cofins que se alega apurado a maior e
extinto em Dcomp com crédito proveniente de ressarcimento de IPI.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

2. Contribuinte aduz que por equívoco deixou de realizar vendas com a
suspensão das Contribuições à Caterpilar, que é habilitada no Recof.
3. Pede a restituição dos valores pagos a maior
4. DRF indeferiu o pedido sob os fundamentos:
a. Não houve pagamento de PIS e Cofins, mas sim uma extinção de
débitos por meio de compensação. Tal situação não possui amparo legal
para a restituição do indébito.
b. A Dcomp em que se compensou o PIS/Cofins com crédito de
ressarcimento de IPI não pode ser alterada (retificada) para reduzir
débitos pois já homologada.
c. Na NF de venda para a Caterpilar não constou o requisito obrigatório
do texto de que a saída foi com suspensão.
5. Contribuinte entende que a co-habilitação somente é exigida do
fornecedor industrial que que adquire/importa partes, peças e
componentes necessários à fabricação de bens destinados à habilitada no
Recof. Obtido a habilitação, o fornecedor industrial goza dos mesmos
benefícios em suas operações.
6. DRJ manteve o indeferimento do Despacho Decisório e acrescentou a
obrigatoriedade de co-habilitação e os requisitos da NF
7. A conversão em diligência teve como fundamento a semelhança com o
PAF 13888.910728/2012-05, o qual se tratava de pagamento a maior por
DARF de PIS e Cofins, que igualmente estariam suspenso em razão de
vendas à Caterpilar.
8. A decisão da DRJ naquele PAF sustentou-se na inexistência de prova
da liquidez e certeza do crédito, pois não foram juntados os registros
contábeis da operação.
9. A diligência foi cumprida e dado provimento ao RV, com o
fundamento:
“ O feito tramitou em 1a instância sem que a Recorrente fizesse prova
suficiente do indébito, posto que alegava ser beneficiária da suspensão
do tributo por vender mercadorias à pessoa jurídica habilitada no
RECOF sem juntar os respectivos documentos contábeis e fiscais que
espelhassem as operações.

Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente supriu tal
carência probatório, de modo que este Colegiado resolveu converter o
feito em diligência para que a unidade preparadora da RFB se
manifestasse conclusivamente acerca da procedência, disponibilidade e
suficiência do direito creditório.”

10. Entendo que a diligência fiscal afastou (reconsiderou) a exigência de
co-habilitação pois que entende que as vendas foram à empresa
habilitada no RECOF:
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.416 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721005/2014-97

“4. Ademais, da análise do Livro de Registro de Entradas e Saídas, do
DACON, dos documentos fiscais apresentados pela recorrente e tendo
em vista que as notas fiscais apresentadas são de venda de produtos a
empresa beneficiária do RECOF e, por consequência, com benefício da
suspensão do PIS/Pasep e Cofins em suas aquisições no mercado
interno, dentro das condições previstas no ADE no 53, de 24 de julho de
2006 e da IN SRF 417/2004]”

11. Voltando à apreciação do despacho admitido como embargos
inominado, neste processo não se discute a restituição de IPI, mas de PIS
e Cofins que, nas vendas à empresa habilitada no Recof estão amparadas
pela suspensão desses 3 tributos.

12. Entendo que a SC 28/2007 vai ao encontro da pretensão do
contribuinte; ou seja, a exigência de habilitação no Recof recai tão-só
sobre o adquirente – a Caterpliar.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto, em acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem,
ultrapassadas os fundamentos do indeferimento do pedido (permitindo a aplicação, no caso
concreto, da suspensão do PIS/Cofins nas vendas realizadas pela Recorrente), prossiga na análise
do litígio, proferindo novo Despacho Decisório, determinando, se outro óbice não houver, o
quantum a ser restituído.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital